Tribunal: STF
Processo: ARE 1230232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Barner de Andrade em face da decisão monocrática em que deixei de conhecer do agravo em recurso extraordinário, aplicando ao caso o verbete sumular 287/STF (eDOC 9).



    Nas razões recursais (eDOC 13), sustenta-se que a decisão impugnada se mostra contraditória e obscura por julgar em conjunto dois recursos extraordinários, sem que se saiba "se o não conhecimento dos dois recursos se deu pelas mesmas razões concomitantemente", além de omissa ao não observar que também a alegada ausência de prequestionamento foi impugnada quando da interposição do agravo em recurso extraordinário.



    À vista do exposto, requer-se o provimento do recurso extraordinário como consequência do saneamento dos vícios apontados.



    É o relatório. Decido



    1. Razão assiste, em parte, ao embargante.



    Com efeito, embora a decisão impugnada não esteja viciada pelo simples fato de tratar de dois agravos em recursos extraordinários distintos, sendo facilmente distinguível qual parcela da monocrática tratava de qual das irresignações, houve omissão quanto à análise do agravo da parte ora insurgente, razão pela qual, exclusivamente em relação a ele, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos e a prolação de nova fundamentação para o ato decisório, o que passo a fazer a seguir.



    2. De início, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Dessa forma, não conheço do agravo relativamente à negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base em temas de repercussão geral.



    No mais, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral nas matérias por ele suscitadas.



    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.



    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para, nos termos da fundamentação acima e com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo embargante.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente